Tribunal: TJBA
Processo: 8010674-56.2018.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n.
8010674-56.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: MATHEUS SANTOS SANTANA e outros

Advogado(s)
:
CARLA VIVIANE DOS SANTOS SILVA, AMANDA NAIANA DOS SANTOS BARBOSA, LARISSA DOS SANTOS SILVA, RUI CARLOS BARATA LIMA FILHO

ACORDÃO

AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIMES LICITATÓRIO E DE RESPONSABILIDADE SUPOSTAMENTE PRATICADOS EM COAUTORIA POR JUSTINO DAS VIRGENS NETO (PREFEITO DE PARIPIRANGA/BA) E MATHEUS SANTOS SANTANA (EMPRESÁRIO). ARTS. 89,
CAPUT
E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.666/93 E 1º, INCISO II, DO DECRETO-LEI Nº 201/67. DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO E USO INDEVIDO DE RENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO INTUITO DELIBERADO E CONSCIENTE, POR PARTE DOS RÉUS, DE LESAR O ERÁRIO E LOCUPLETAR-SE INDEVIDAMENTE. CERTAME LICITATÓRIO DISPENSADO PELO ALCAIDE, POR FORÇA DO ESTADO DE EMERGÊNCIA DECLARADO NO MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA/BA, EM DECORRÊNCIA DAS CONSEQUÊNCIAS NOCIVAS DA FORTE ESTIAGEM NA REGIÃO. CONTRATO FIRMADO CONSISTENTE EM LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O OBJETIVO DE MITIGAR OS EFEITOS DA SECA (LIMPEZA DE TANQUES E AGUADAS). ESCOLHA DA PROPOSTA DE MENOR PREÇO, OBTIDA MEDIANTE COTAÇÃO COM TRÊS EMPRESAS DISTINTAS. CONSTATAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO E DE SUA EFETIVA PRESTAÇÃO, CONFORME FARTA PROVA ORAL E DOCUMENTAL ACOSTADA AOS FÓLIOS. MANIFESTAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PARECER DA PROCURADORIA JURÍDICA NO SENTIDO DA LEGALIDADE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO. NÃO DEMONSTRADAS A MANIFESTA INTENÇÃO DE PRODUZIR PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS E A INDEVIDA OBTENÇÃO DE VANTAGEM FINANCEIRA PELOS RÉUS.

AÇÃO PENAL JULGADA IMPROCEDENTE, FACE À NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DA CONDUTA.

1.

Da Hipótese dos Autos:
Cuidam os autos de Ação Penal de competência originária do Tribunal de Justiça, movida pelo Ministério Público da Bahia, em desfavor de Justino das Virgens Neto (Prefeito de Paripiranga/BA) e Matheus Santos Santana (empresário), em razão da suposta prática dos crimes previstos pelos Arts. 89,
caput
e parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 (dispensa ilegal de licitação) e 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/67 (uso indevido de renda pública).

2.

Denúncia do MP/BA:
Narra a inicial acusatória que em 01/02/2017, o primeiro denunciado, Justino das Virgens Neto, na qualidade de Prefeito de Paripiranga/BA, contratou, irregular e diretamente, a empresa de propriedade do segundo denunciado, Matheus Santos Santana – que é filho do Prefeito de uma cidade próxima –, para o serviço de locação de máquina retroescavadeira, com operador, para ações de mitigação aos efeitos de estiagem, pela quantia de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). Aduz o
Parquet
a ilicitude da dispensa de licitação realizada, posto que genérica sua justificativa, não tendo externado o Gestor Municipal quais as atividades seriam desempenhadas pela contratada, nem os parâmetros de sua remuneração. Alega a Acusação, nessa senda, que a Prefeitura possui, em seu inventário, máquina semelhante ao equipamento locado, circunstância que torna prescindível o aluguel efetuado e evidencia a malversação do erário quando da celebração do contrato
sub judice
. Sustenta, ademais, que o Prefeito denunciado foi multado pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia pelos fatos descritos na exordial, de modo que constada está a ilicitude da conduta perpetrada.

3.

Recebimento da Denúncia:
Em julgamento ocorrido na data de 22/11/2018, a denúncia foi recebida por esta Colenda Segunda Câmara Criminal, no entanto, tal Acórdão restou anulado, em sede de Embargos Declaratórios opostos pela defesa, por ausência de notificação dos Advogados acerca da Sessão de Julgamento. Ato contínuo, a inicial acusatória foi novamente recebida, desta feita, em julgamento realizado no dia 27/06/2019, restando sustentada pelo Colegiado
a configuração da materialidade delitiva e a indicação de indícios satisfatórios de autoria, consignando-se a incidência do princípio do
in dubio pro societate
em tal fase processual.

4.

Manifestações Defensivas:
Iniciada a instrução do feito, o primeiro denunciado, Justino das Virgens Neto, Prefeito de Paripiranga/BA, arguiu, em sua defesa, a licitude da contratação e a ausência de dolo na conduta – face à inexistência de manejo indevido de verbas públicas. O segundo denunciado, Matheus Santos Santana, aduziu, por sua vez, a legalidade da dispensa de licitação, a efetiva prestação dos serviços contratados e a ausência de justa causa para ação penal.

5.

Da Legalidade da Dispensa de Licitação Decorrente da Situação Emergencial:

Impende destacar que, no caso dos autos, o estado de emergência foi regularmente declarado no Município de Paripiranga/BA em 17/01/2017 e ratificado pelo Governador do Estado em 30/01/2017, de modo que tal cenário, em tese, permite a dispensa de licitação na forma do Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93. Evidencia-se clarividente, nessa seara, que os efeitos da estiagem prolongada causam diversos danos à população rural, sendo necessário o armazenamento da água da chuva – quando esta ocorre – para abastecer os Munícipes na época da seca. Plausível, pois, para tal desiderato, a adoção de providências emergenciais com o objetivo de mitigar os prejuízos decorrentes do aludido fenômeno natural.

6.
Da Justificativa e da Escolha do Menor Preço:
Ao examinar os autos com afinco, observa-se, além da regular declaração de situação de emergência mencionada, a existência de justificativa da Prefeitura para proceder com a dispensa de licitação, justificativa esta que restou devidamente amparada por manifestações da Comissão de Licitação do Município e de sua Procuradoria Jurídica. Repise-se, nesse mister, que foi efetuada cotação com três empresas distintas para a locação da retroescavadeira a ser celebrada, as quais submeteram orçamentos à Administração Pública, sendo escolhido o proponente que ofertou o menor valor.

7.
Da Efetiva Prestação de Serviço Essencial e da Insuficiência do Maquinário da Prefeitura:
As provas oral e documental colhidas na instrução processual, inclusive os depoimentos das testemunhas de acusação, são harmônicas e contundentes no sentido de que o serviço de limpeza de 64 (sessenta e quatro) tanques (aguadas) assoreados foi efetivamente prestado pelo maquinário alugado pela Prefeitura, sendo de essencial valia à população, posto que a retirada de detritos dos reservatórios permitiu o depósito da água proveniente das chuvas para uso posterior, beneficiando 20 (vinte) povoados do Município de Paripiranga. Frise-se, ademais, que o acervo fático-probatório também conduz a conclusão de que a única máquina retroescavadeira de propriedade da Prefeitura não seria suficiente para o trabalho a ser realizado, diferentemente do que leva a crer o conteúdo da acusação formulada pelo Ministério Público. Ressalte-se, ainda, que o serviço prestado não tem precedentes no Município, de acordo com os depoimentos testemunhais colhidos, restando afirmada a prescindibilidade de nova limpeza das aguadas, nesta extensão, por um razoável lapso temporal – o que evidencia benefícios a médio e/ou longo prazo para a comunidade em decorrência da empreitada promovida.

8.
Da Jurisprudência dos Tribunais Superiores:
Tanto o Superior Tribunal de Justiça, quanto o Supremo Tribunal Federal exigem, para a configuração dos crimes descritos na Denúncia, a ocorrência do dolo específico da conduta. A jurisprudência pátria considera imprescindível, nessa senda, a comprovação da
intenção deliberada e consciente de produzir um prejuízo aos cofres públicos por meio do afastamento indevido da licitação e a necessária aferição da indevida obtenção de vantagem econômica por parte dos envolvidos. A título exemplificativo:
Ação Penal nº 480/MG, STJ, Rel. p/ Acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe 15/06/2012; Ação Penal nº 700, STF, 2ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/04/2016;

Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.630.006/DF, STJ, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31/08/2020;
Habeas Corpus
nº 588.359/PE, STJ, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 14/09/2020.

9.
Da Jurisprudência da 2ª Câmara Criminal deste TJ/BA:

Também esta Colenda Corte de Justiça Estadual não destoa da referida linha argumentativa, posto que a Segunda Câmara Criminal decidiu, nos autos da Apelação nº 0002739-53.2008.8.05.0000, em acórdão publicado no DJe de 10/06/2019, relatado pelo Excelentíssimo Desembargador Mário Alberto Simões Hirs, que o resultado naturalístico das infrações penais sob análise (crimes licitatório e de responsabilidade de Prefeito) consiste no efetivo prejuízo aos cofres públicos, decorrente de intenção específica de causar dano ao erário. No citado precedente, trazido à baila a título de reforço argumentativo e proferido em caso análogo à situação em espeque, este Insigne Colegiado asseverou que o Prefeito de Luis Eduardo Magalhães, ao incorrer na conduta de fracionamento da aquisição de bens de necessidade contínua, indispensável e previsível (medicamentos e fraldas descartáveis), com o intuito de evitar o certame licitatório em razão do valor da compra, praticou irregularidades administrativas. Tais irregularidades, frise-se, são passíveis, conforme explicitado no mencionado precedente, de apuração em esfera própria, porém, mostram-se insuficientes para ensejar a responsabilidade penal do acusado. De modo semelhante, esta Câmara rejeitou a denúncia ofertada nos autos da Ação Penal nº
8009443-91.2018.8.05.0000
, movida em desfavor da Prefeita de Conceição do Jacuípe, pela suposta prática dos mesmos delitos apurados nos presentes autos, em Acórdão de relatoria da Eminente Desembargadora Nágila Maria Sales Brito, publicado no DJe em
28.07.2021
.

10.
Da Aplicação De Multa Branda Na Corte De Contas Dos Municípios:
Repise-se, noutro giro, que a multa aplicada pelo TCM/BA ao primeiro denunciado, pelos fatos narrados na denúncia que origina a presente Ação Penal, foi de R$ 3.000,00 (três mil reais), quando poderia ser de até R$ 52.223,61 (cinquenta e dois mil, duzentos e vinte e três reais, e sessenta e um centavos), conforme Art. 71, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 06/91 e Resolução nº 1.361/2017, da Corte de Contas – circunstância que evidencia o caráter brando da sanção imposta.

11.
Da Necessária Absolvição Dos Réus. Não Comprovação Do Dolo Específico.
Concluo, portanto, não restar comprovado, de forma inequívoca, o dolo específico na conduta perpetrada pelos Réus, haja vista não vislumbrar, do exame acurado da prova dos autos, o intuito livre e voluntário de lesar o erário e enriquecer ilicitamente. O comportamento do Alcaide ao elaborar justificativa teoricamente imprecisa para a dispensa de licitação e ao não atuar com base em um planejamento fundamentado para enfrentamento da estiagem no Município, pode consistir em má gestão ou irregularidade administrativa, entretanto, não caracteriza conduta típica que enseja responsabilidade criminal, posto que esta demanda demonstração incontestável da vontade consciente de causar dano às finanças públicas.

12. AÇÃO PENAL JULGADA IMPROCEDENTE, RESTANDO ABSOLVIDOS OS RÉUS, FACE À NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DA CONDUTA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Ação Penal nº 8010674-56.2018.8.05.0000
, tendo como Autor, o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como Réus, Justino das Virgens Neto (Prefeito de Paripiranga/BA) e Matheus Santos Santana.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento,

em julgar
IMPROCEDENTE
a presente
Ação Penal
, absolvendo os Réus dos crimes a eles imputados, nos termos do voto do Revisor.

Salvador, 2022.

(data consoante certidão de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR DESIGNADO

(assinado eletronicamente)